Tribunal: TJMT
Processo: 1012798-16.2021.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012798-16.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Cheque]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIANI GRACIELI DUTRA - CPF: 003.926.280-40 (RECORRENTE), MAURO DA SILVA ANDRIESKI - CPF: 635.532.280-91 (ADVOGADO), KOZAK AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 04.674.623/0001-09 (RECORRIDO), LUANI MARCHI KOZAK - CPF: 059.380.691-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.

1012798-16.2021.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.
1012798-16.2021.8.11.0015

Recorrente:

Mariani Gracieli Dutra

Recorrida
:
Kozak Auto Center Ltda

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE VALORES. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a impugnação à penhora de valores bloqueados em contas bancárias no cumprimento de sentença oriunda de ação de cobrança. A recorrente alegou que os valores constritos seriam verbas de natureza salarial, pleiteando o reconhecimento da impenhorabilidade e a liberação dos montantes penhorados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados são impenhoráveis por constituírem verbas de natureza salarial;
e (ii) estabelecer se a penhora violou a proteção legal conferida a contas-poupança com saldo inferior a quarenta salários mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência admite a relativização da impenhorabilidade de valores salariais quando a penhora de percentual razoável não compromete a subsistência do devedor e de sua família.

4.

A análise dos autos revela que a conta bancária onde ocorreu a penhora possui movimentações incompatíveis com a natureza exclusivamente salarial dos valores.

5.

O número da conta indicada no holerite da recorrente é diferente da conta em que houve o bloqueio, afastando a presunção de que os valores constritos sejam oriundos exclusivamente de salário.

6.

O valor penhorado representa percentual inferior a 30% da remuneração da recorrente, não havendo prova de que tal constrição comprometa seu mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A impenhorabilidade de verbas salariais pode ser relativizada quando a penhora de valor inferior a 30% da remuneração não compromete a subsistência do devedor.

2.

A movimentação atípica em conta bancária descaracteriza a natureza alimentar dos valores ali depositados, permitindo a penhora.

3.

A divergência entre a conta salário indicada e a conta com valores bloqueados afasta a presunção de impenhorabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 833, incisos IV e X; Lei nº 9.099 de 1995, artigo 46; Código de Processo Civil, artigo 98, parágrafo 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do Estado de Mato Grosso, processo nº 1068367-10.2022.8.11.0001, relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 21/02/2025.
Turma Recursal Cível do Estado de Mato Grosso, processo nº 1001491-56.2024.8.11.9005, relatora Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 17/10/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.

1012798-16.2021.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.
1012798-16.2021.8.11.0015

Recorrente:

Mariani Gracieli Dutra

Recorrida
:
Kozak Auto Center Ltda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Mariani Gracieli Dutra
.

Ação:
de

Cobrança.

Origem:

Juizado Especial de Sinop-MT.

Sentença
(
Id.

332779894)
:
rejeitou a impugnação à penhora.

Recurso Cível Inominado
(
Id.

332779900
)
:

defende a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade do valor bloqueado em conta bancária, ao argumento de que se trata de verba salarial, pugnando pela imediata liberação da quantia.

Contrarrazões

não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.

1012798-16.2021.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.
1012798-16.2021.8.11.0015

Recorrente:

Mariani Gracieli Dutra

Recorrida
:
Kozak Auto Center Ltda

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por
Wellington Batisti Bueno
contra a decisão que rejeitou sua impugnação à penhora.

A demanda originária consiste em ação de cobrança proposta por
Kozak Auto Center Ltda
, em face da recorrente, referente a um cheque no valor de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais), emitido pela recorrente por pagamento de serviços de reparos mecânicos e peças automotivas prestados pela recorrida.

Após o trânsito em julgado da sentença que julgou procedente o pedido da parte autora, iniciou-se a fase de execução, tendo sido realizada a penhora “online” via sistema SISBAJUD, que resultou no bloqueio de valores em contas bancárias da executada, ora recorrente, nos seguintes montantes: R$ 453,66(quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos) e R$ 27,92(vinte e sete reais e noventa e dois centavos) junto ao Banco Sicredi, e R$ 28,17(vinte e oito reais e dezessete centavos) junto ao Banco NU Pagamentos, totalizando R$ 509,75(quinhentos e nove reais e setenta e cinco centavos).

A recorrente apresentou impugnação à penhora, alegando que os valores bloqueados seriam provenientes de seu salário como professora e, portanto, impenhoráveis, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. A fim de comprovar sua alegação, juntou holerite e extrato bancário.

A questão central do presente recurso consiste em verificar a possibilidade de penhora de valores depositados em conta bancária do recorrente, que alega tratar-se de verba salarial e, portanto, impenhorável nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre destacar que, embora a recorrente alegue que a sentença não analisou o argumento de impenhorabilidade salarial, verifica-se que o Juízo
a quo
enfrentou a questão, concluindo que os valores, mesmo que originários de salário, perderam essa característica ao serem transferidos para conta poupança utilizada como conta corrente.

Da análise dos documentos juntados aos autos, observa-se que, de fato, a recorrente apresentou holerite comprovando sua condição de servidora pública municipal. Contudo, há inconsistências que fragilizam sua alegação de impenhorabilidade.

Primeiramente, verifica-se que o número da conta indicada no holerite é diverso daquela em que houve o bloqueio judicial, o que enfraquece o argumento de que os valores bloqueados seriam diretamente provenientes de seu salário.

Ademais, o extrato bancário juntado pela própria recorrente (Id. 332779888) demonstra que a conta poupança em questão é utilizada como se conta corrente fosse, com diversas movimentações financeiras, incluindo transferências via PIX e outras operações que descaracterizam a natureza alimentar dos valores ali depositados.

Além disso, cabe destacar que a recorrida já havia ajuizado ação de execução em face da recorrente em 2017 (processo nº 1004645-55.2017.8.11.0040), que foi extinta por não ter sido possível localizar a executada. A presente ação foi proposta em 2021 e, durante todo esse período, não há nos autos qualquer indício de que a recorrente tenha tentado realizar o pagamento do débito ou proposto acordo para quitação.

Outro ponto relevante é que, ainda que se admitisse que os valores bloqueados fossem integralmente oriundos de verba de natureza salarial, há entendimento jurisprudencial consolidado no sentido da possibilidade de penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, desde que não comprometa sua subsistência. No caso em análise, o valor bloqueado (R$ 509,75) representa menos de 30% da remuneração da parte recorrente, conforme demonstrado pelo holerite juntado aos autos, não se revelando, portanto, abusiva a penhora efetivada.

A relativização da regra de impenhorabilidade de verbas salariais, permitindo a constrição de percentual razoável dos rendimentos, visa a equilibrar a proteção ao devedor com a efetividade da execução, garantindo a satisfação do crédito sem comprometer a dignidade do executado.

No caso em análise, verifica-se que a execução tramita desde 2021, ou seja, há mais de 4 (quatro) anos, sem que o exequente tenha logrado êxito em satisfazer seu crédito.

Nesse contexto, considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo que a penhora realizada deve ser mantida, pois não compromete a subsistência da recorrente e está em consonância com os princípios da efetividade da execução e da boa-fé processual.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra decisão monocrática que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a liberação dos valores penhorados à parte exequente, além da intimação para indicação de bens passíveis de penhora. O recorrente sustenta a ilegalidade do bloqueio de valores em conta bancária sob alegação de que se trata de verba salarial de natureza alimentar e que o montante penhorado está dentro do limite de 40 salários mínimos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados em conta bancária do executado são impenhoráveis por se tratar de verbas salariais de natureza alimentar; e (ii) estabelecer se a penhora realizada violou a regra de impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 salários mínimos. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, desde que a constrição não comprometa a dignidade do devedor e de sua família. No caso concreto, os extratos bancários demonstram que a conta do executado recebe múltiplos depósitos e movimentações, não se limitando exclusivamente a valores oriundos de salário, afastando a presunção de que o montante bloqueado se trata integralmente de verba de caráter alimentar. A penhora realizada não violou a regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, pois o recorrente não comprovou que os valores bloqueados estavam depositados exclusivamente em conta poupança. O entendimento consolidado nos tribunais admite a penhora de até 30% da remuneração do devedor quando demonstrado que a medida não compromete sua subsistência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A impenhorabilidade de verbas salariais pode ser relativizada quando a penhora não compromete a dignidade do devedor e de sua família. A movimentação bancária que inclui múltiplas entradas e transferências descaracteriza a presunção de que o saldo da conta se trata exclusivamente de verba de caráter alimentar.

A penhora de valores em conta bancária não se sujeita à limitação do artigo 833, X, do Código de Processo Civil quando o executado não comprova que os valores estavam exclusivamente depositados em conta poupança. (...) (N.U 1068367-10.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DE 30 % (TRINTA POR CENTO) DO SALÁRIO DA PARTE EXECUTADA – INEXISTÊNCIA DE ALTERNATIVA PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO - POSSIBILIDADE - FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PARA GARANTIA DA EXECUÇÃO - DECISÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA. A regra da impenhorabilidade dos salários pode e deve ser flexibilizada para permitir a penhora do percentual máximo de 30% (trinta por cento), quando evidenciada a possibilidade de compatibilizar os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial do devedor com o direito ao recebimento da dívida pelo credor. (N.U 1001491-56.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024)”.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, à base de
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se possível benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais, de acordo com o disposto no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/202
6